Tribunal: TJSP
Processo: 2259280-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Recuperação judicial. Credores integrantes do setor elétrico. Legitimidade da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para representar, genericamente, a todos os seus membros. Desnecessidade de autorização expressa destes.

Caso de substituição processual decorrente do sistema e, de resto, previsto em lei. A exploração dos potenciais de geração de energia elétrica de origem

Ementa:
Recuperação judicial. Credores integrantes do setor elétrico. Legitimidade da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para representar, genericamente, a todos os seus membros. Desnecessidade de autorização expressa destes.

Caso de substituição processual decorrente do sistema e, de resto, previsto em lei. A exploração dos potenciais de geração de energia elétrica de origem hidráulica (relevantíssima na matriz energética nacional) faz-se por concessão da União, "no interesse nacional" (art. 176 e seu § 1o da Constituição Federal). Lei 10.848/2004, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, pela qual se criou a CCEE, canalizadora dos negócios dessa ordem no País. Decreto 5.177/2004, que a regulamentou e que dispõe sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da CCEE, cujo art. 1o comete à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) a regulação da CCEE. Regulação, por meio da Resolução Normativa 545/2013, pela agência, das atividades do sistema. Resolução que faculta à CCEE "representar seus agentes para fins da propositura das medidas judiciais cabíveis."

Autorização de substituição processual essencial para o funcionamento do mercado brasileiro de energia elétrica, sem a qual este não seria operacional. Legitimidade processual extraordinária, dada a indivisibilidade do objeto. Gestão de patrimônio alheio, dos associados, em decorrência da situação que tem a CCEE "vis à vis" ao mercado e a seus participantes; deveres de guarda e conservação de direitos. Predominância do interesse público, na consecução de desideratos econômicos maiores da Nação, que também autoriza a substituição processual. Doutrina e precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 422 do Código Civil. Comportamento contraditório da recuperanda, signatária do estatuto social da CCEE, que expressamente dá a esta poderes de representação dos agentes em medidas judiciais ou extrajudiciais, no caso de descumprimento de obrigação assumida por um deles. Vinculação dos associados ao estatuto, regras jurídicas internas, de observância obrigatória, até porque, como visto, conformes à lei.

Art. 5o do CPC. Comportamento contraditório da recuperanda também no processo, na medida em que, anteriormente, em recuperação extrajudicial que não frutificou, havia arrolado a CCEE, não seus associados, como credora.

Visão consequencialista da aplicação da lei ao caso concreto (art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Deve-se, de olhos no futuro, evitar, no caso em julgamento, solução que implique em evidente distorção à recuperação, como seria a de deixarem-se de fora dela milhares de players do mercado, por não poder a CCEE representá-los. A decisão judicial que se impõe, ao contrário, como ora se julga, é adequada e necessária, e procura antever suas consequências jurídicas. Intuitivamente, estaria comprometida a própria legitimidade da assembleia de credores, se dela alijada substancial parcela deles (cerca de 40%), composta pelos players do mercado de energia elétrica.

Julgamento pelo STF, em sede repetitiva, do RE 573.232. A "ratio decidendi" do Supremo diz com casos diversos deste ora em apreciação, como já assentou o STJ: "Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear. As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio." (AgInt no REsp 1.799.930, NANCY ANDRIGHI).

Decisão reformada, admitida a substituição processual dos credores integrantes do setor elétrico, associados à CCEE, pela associação. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000421959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259280-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CÂMARA
DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE, é agravado
COMPANHIA ENERGÉTICA SANTA CLARA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. Acórdão com o 2 o juiz. Declaram votos convergentes o relator sorteado e
o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI, vencedor,
GILSON DELGADO MIRANDA, vencido e ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 10 de junho de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2259280-20.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
MM. Juiz de Direito Dr. Marcelo Barbosa Sacramone
Agravante: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
Agravada:
Companhia Energética Santa Clara S.A. Em Recuperação
Judicial
VOTO No 21.279
Recuperação judicial. Credores integrantes do
setor elétrico. Legitimidade da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
para representar, genericamente, a todos os seus
membros.
Desnecessidade
de
autorização
expressa destes.
Caso de substituição processual decorrente do
sistema e, de resto, previsto em lei. A exploração
dos potenciais de geração de energia elétrica de
origem hidráulica (relevantíssima na matriz
energética nacional) faz-se por concessão da
União, “no interesse nacional” (art. 176 e seu §
1o da Constituição Federal). Lei 10.848/2004,
que dispõe sobre a comercialização de energia
elétrica,
pela
qual
se
criou
a
CCEE,
canalizadora dos negócios dessa ordem no País.
Decreto 5.177/2004, que a regulamentou e que
dispõe sobre a organização, as atribuições e o
funcionamento da CCEE, cujo art. 1o comete à
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a regulação da CCEE. Regulação, por meio da
Resolução Normativa 545/2013, pela agência,
das atividades do sistema. Resolução que faculta
à CCEE “representar seus agentes para fins da
propositura das medidas judiciais cabíveis.”
Autorização de substituição processual essencial
para o funcionamento do mercado brasileiro de
energia elétrica, sem a qual este não seria
operacional.
Legitimidade
processual
extraordinária, dada a indivisibilidade do objeto.
Gestão de patrimônio alheio, dos associados, em
decorrência da situação que tem a CCEE “vis à
vis” ao mercado e a seus participantes; deveres
de guarda e conservação de direitos. Predominância do interesse público, na
consecução de desideratos econômicos maiores
da Nação, que também autoriza a substituição
processual.
Doutrina
e
precedentes
deste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 422 do Código Civil. Comportamento
contraditório da recuperanda, signatária do
estatuto social da CCEE, que expressamente dá
a esta poderes de representação dos agentes em
medidas judiciais ou extrajudiciais, no caso de
descumprimento de obrigação assumida por um
deles. Vinculação dos associados ao estatuto,
regras
jurídicas
internas,
de
observância
obrigatória, até porque, como visto, conformes à
lei.
Art. 5o do CPC. Comportamento contraditório
da recuperanda também no processo, na medida
em
que,
anteriormente,
em
recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial que não frutificou, havia arrolado
a CCEE, não seus associados, como credora.
Visão consequencialista da aplicação da lei ao
caso concreto (art. 21 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro). Deve-se, de olhos
no futuro, evitar, no caso em julgamento,
solução que implique em evidente distorção à
recuperação, como seria a de deixarem-se de
fora dela milhares de players do mercado, por
não poder a CCEE representá-los. A decisão
judicial que se impõe, ao contrário, como ora se
julga, é adequada e necessária, e procura
antever
suas
consequências
jurídicas.
Intuitivamente, estaria comprometida a própria
legitimidade da assembleia de credores, se dela
alijada substancial parcela deles (cerca de 40%),
composta pelos players do mercado de energia
elétrica.
Julgamento pelo STF, em sede repetitiva, do RE
573.232. A “ratio decidendi” do Supremo diz
com casos diversos deste ora em apreciação,
como já assentou o STJ: “Por se tratar do
regime de substituição processual, a autorização
para a defesa do interesse coletivo em sentido
amplo é estabelecida na definição dos objetivos
institucionais, no próprio ato de criação da
associação,
sendo
desnecessária
nova
autorização ou deliberação assemblear. As teses
de repercussão geral resultadas do julgamento
do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu
alcance expressamente restringido às ações
coletivas de rito ordinário, as quais tratam de
interesses meramente individuais, sem índole
coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita
a
representar
os
titulares
do
direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvertido, atuando na defesa de interesses
alheios e em nome alheio.” (AgInt no REsp
1.799.930, NANCY ANDRIGHI).
Decisão reformada, admitida a substituição
processual dos credores integrantes do setor
elétrico, associados à CCEE, pela associação.
Agravo de instrumento a que se dá provimento.
Tendo, em razão dos debates ocorridos nas duas
sessões de julgamento da colenda 1a Câmara de Direito Empresarial, a
mim cabido a redação do acórdão, passo a fazê-lo, por primeiro com
remissão, ao relatório do voto do ilustre relator sorteado, Desembargador
GILSON MIRANDA, que será declarado.

A discussão recursal está relacionada com a
legitimidade, ora afirmada, pelos fundamentos a seguir, da agravante para
atuar em nome de seus agentes na recuperação judicial da agravada.
- I -
A Lei 10.848/2004, que dispõe sobre a
comercialização de energia elétrica, autorizou, em seu art. 4o, a criação da
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE com o objetivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercialização, como está em seu art. 1o, “entre concessionários,
permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia
elétrica, bem como destes com seus consumidores, no Sistema Interligado
Nacional SIN” mediante “contratação regulada ou livre, nos termos
desta Lei e do seu regulamento.” Relembre-se que, no Brasil, uma parte
exponencial da matriz energética disponível deriva de concessões federais,
ex vi do art. 20, VIII, da Constituição Federal, que elenca entre os bens da
União “os potenciais de energia hidráulica”. A exploração dos potenciais
de geração de energia dessa ordem, de resto, se faz por autorização ou
concessão da União, “no interesse nacional” (art. 176 e seu § 1o da Lei
Maior).
Pelo art. 27 da Lei 10.848 que ficou o Executivo
autorizado regulamentá-la, o que fez pelo Decreto 5.177/2004, que dispõe
sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da CCEE.
E o Decreto, já em seu art. 1o, comete à ANNEL a
regulação da Câmara.
Esta, a ANEEL, no uso de suas atribuições,
baixou a Resolução Normativa 545/2013, que disciplina o desligamento de
agentes e a impugnação de atos praticados pela CCEE, estabelecendo, o
art. 2o e seus §§:
“Art. 2o O desligamento de agentes da CCEE pode ocorrer nas seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipóteses:
I - de forma compulsória, quando da extinção de todas as outorgas de
concessão, permissão ou autorização de que seja titular, assim como o
cancelamento de todos os registros de empreendimentos de geração
modelados na CCEE;
II - por solicitação do agente, conforme esta Resolução e Procedimento de
Comercialização - PdC específico; e
III - por inadimplemento, conforme decisão proferida pela CCEE em
procedimento administrativo próprio.
§ 1o O desligamento de um agente da CCEE não suspende, modifica ou
extingue suas obrigações exigíveis, inclusive de pagamento, ou que venham
a se tornar exigíveis em razão de decisões judiciais, arbitrais ou
administrativas decorrentes de ação ou omissão do agente, quando
praticadas até a data de seu desligamento.
§ 2o O cumprimento das obrigações a que alude o § 1o deve ser promovido
pela CCEE por meio da respectiva ação ordinária de cobrança, processo de
execução específico ou afim, facultando-se à CCEE representar seus
agentes para fins da propositura das medidas judiciais cabíveis.
§ 3o Havendo pendências judiciais ou arbitrais no momento do
desligamento de determinado agente, a CCEE deve apurar seus respectivos
débitos, inclusive os correspondentes a eventual sucumbência, e informar
esse montante aos possíveis credores e ao juízo competente. (...).
§ 4o A efetivação do desligamento de agente da CCEE implica o
correspondente cancelamento de todos os registros de contratos já
realizados, empregando-se o tratamento estabelecido nesta Resolução e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PdC específico aos demais agentes afetados, sem prejuízo de eventual
direito desses em face do agente desligado.”
Trata-se,
como
se
vê,
de
legitimidade
extraordinária, hipótese em que a agravante, CCEE, atua em nome próprio
defendendo interesses de seus agentes, substituindo-os. Mais do que isto:
assim age a CCEE em obséquio ao sistema novo criado entre nós a partir
da Lei 10.848/2004, por razões maiores de política econômica, visando à
comercialização de energia entre os players do mercado, concessionários,
permissionários etc., de um lado, consumidores de outro, em contratação
regulada ou livre. Se assim não fosse, o sistema não se sustentaria.
Como explica LUIZ MAURER na introdução de
obra lançada ao ensejo dos 20 anos de existência do mercado de energia
elétrica no País, a partir de 1999, quando criado o Mercado Atacadista de
Energia (MAE), posteriormente, na forma da Lei 10.848, substituído pela
CCEE, esta é uma “peça fundamental na engrenagem do mercado. A ela
cabe a liquidação dos contratos de compra e venda (de natureza
financeira), trabalhando de forma coordenada com o Operador Nacional
de Sistema Elétrico (ONS) na definição e ajustes dos preços do mercado
spot, que servem de base para a valoração das diferenças contratuais. Ela
executa os leilões de energia para entrega futura, um pilar importante
para a introdução de concorrência no mercado de contratos.” Este novo
mercado brasileiro foi provado, ainda sob o mecanismo anterior (MAE)
explica MAURER, nos anos difíceis do racionamento de 2000 e 2001,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecendo-se “um procedimento competitivo para contratos de energia
os assim chamados leilões. O Brasil estabeleceu pioneirismo neste
campo, tanto para energia convencional quanto para renovável. Apesar de
duras críticas iniciais de dentro e fora do Brasil , os leilões se tornaram
o mecanismo preferido para comercialização, em substituição ao
anacrônico modelo de Feed-in-Tarifs, defendido pelos países europeus e
grande parte das instituições multilaterais.” (20 Anos do Mercado
Brasileiro de Energia Elétrica, obra coletiva, 2018, págs. 10 a 13, passim).
Está-se a falar, portando de importantíssima
questão macro-econômica, que diz com os alicerces do sistema produtivo
brasileiro, diretriz que deita raízes, diretamente, na Constituição Federal.
Pois bem.
Nesse sistema, é fundamental poder haver a
substituição processual dos players pela Câmara em cobranças de
inadimplentes. Como funcionaria esse mercado se todos tivessem que
acionar a todos, por suas cotas partes? Ações movidas por milhares de
players contra um ou mais deles! E isto a cada mês!
Relembre-se do que se está a falar, com
invocação da lição de MÁRIO AGUIAR MOURA:
“A substituição processual localiza-se na categoria processual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade ad causam, uma das condições da ação, hoje incluída em norma
legal em nosso direito, a teor do art. 267, inc. VI, do CPC. Na legitimidade
ad causam, a despeito do acolhimento da autonomia da ação em face do
direito material a ser deduzido em juízo, ocorre o exame, ainda que em tese
e provisoriamente, segundo geralmente é aceito, da possível titularidade da
relação de direito material. Legítimo, em princípio, é esse possível titular da
res in iudicium deducta. Excepcionalmente, como é da índole da substituição
processual, falha essa referência, justo porque a lei torna indiferente essa
interação, realizando, às expressas, um corte subjetivo horizontal, entre a
parte em sentido material e parte em sentido processual. No plano
processual está o substituto. No plano do direito substancial fica o
substituído, mas destinatário dos efeitos que o processo válido pode vir a
alcançar, por força da sentença de mérito. Na estrutura processual, a relação
jurídica processual existe, é válida e o processo resulta eficaz, como
instrumento da ação, cujo exercício se dá por provocação em seu próprio
nome de quem se afirma, desde logo, não titular do direito pertencente ao
que permaneceu alheio à demanda.” (Substituição Processual, in
Digesto de Processo, 1980, vol. 5, págs. 259/260; grifei e dei destaque
em negrito).
DONALDO
ARMELIN
classificou
essa
legitimidade extraordinária em quatro categorias: (a) quando há
predominância do interesse público sobre o particular; (b) por conta da
comunhão de direitos ou conexão de interesses em que coexistem
legitimidade ordinária e extraordinária; (c) quando, em decorrência de
vinculação, em função do direito questionado, é atribuída legitimidade ao
legitimado ordinária como ao extraordinário; (d) nos casos em que se
outorga legitimidade a um terceiro, em razão da situação jurídica por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupada que lhe impõe deveres de guarda e conservação de direitos alheios
(Legitimidade no Direito Processual Civil, págs. 121/122).
No caso em julgamento, sem dúvida, os conceitos
econômicos antes expendidos justificariam, de pronto, por considerações
de Direito Público (letra “a” supra), a substituição processual dos players
da energia elétrica brasileira pela CCEE.
Alongo-me, todavia, no que ARMELIN escreve
acerca da categoria da letra “d” acima (outorga legitimidade a terceiro, em
razão da situação jurídica por este ocupada, que lhe impõe deveres de
guarda e conservação de direitos alheios letra):
“(...) a última categoria prevê a outorga de legitimidade a terceiros
relativamente ao titular do direito questionado, em decorrência da situação
jurídica por aqueles ocupada, que lhes atribui deveres ou ônus de guarda e
conservação de tais direitos. Realmente, no sistema jurídico vigente,
ocorrem situações em que sujeitos de outros direitos, por vínculo qualquer
com os titulares de direitos questionados, vêem-se galardoados com o
poder de ajuizar ação em nome próprio na defesa destes. (....) tal como
ocorre com o INPS em relação ao BNH, assegurando a lei àquele direito de
cobrar, em nome próprio, as contribuições devidas a este estabelecimento
de crédito, de tal sorte que pode o referido Instituto ajuizar ações na defesa
dos direitismo do mandante legal.. (...) Evidencia-se, portanto, mais uma
forma de legitimidade extraordinária justificada pela situação jurídica do
extraordinariamente legitimado que, sem excluir a legitimidade ordinária do
mandante, atua em nome próprio na tuição dos direitos deste, o que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato lhe foi atribuído.” (op. cit., págs. 128/129).
PONTES DE MIRANDA, aliás, aborda o tema
sob esta última ótica, da legitimação excepcional do terceiro para litigar em
nome de outrem no processo em situações em que se imponha a gestão de
patrimônio alheio, como sucede no caso em julgamento:

“A legitimação ad causam dá a faculdade de incoar processo, de exercer
pretensão de direito material perante juiz. Tem-se de verificar se o autor ou
o réu é titular do direito ou da pretensão, ou sujeito passivo, ou se lhe foi
dada situação ativa ou passiva em ação (legitimação ad causam anômala, dita
'substituição processual', embora a substituição seja no plano do direito
material e na relação jurídica corresponde à pretensão ou à ação). Quem diz
legitimação ad causam, diz legitimação quanto ao fundo, ativa ou passiva. Aí
é que está a 'necessitas defensionis', a que aludiu MECIANO (VOLUSIOS
MAECIANUS, l. 18, § 4, D., de castrense pecúlio, 49, 17). Todavia, o sistema
jurídico atribui legitimação ad causam a quem tem direito de administrar
patrimônio alheio, ou que assume tal posição de independência, a respeito
de direitos e pretensos alheios, e que suscita e conduz o processo em nome
próprio, ainda se em virtude de outorga de poder, como a do cessionário ao
cedente para exigir o crédito em seu próprio nome, ou do adquirente do
imóvel ao alienante para que promova a retificação do registro do imóvel.”
(Comentários ao CPC, Tomo I, pág. 278; grifei).
PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, em
aplaudida tese de doutorado, nessa linha, fala na substituição processual
que deriva da indivisibilidade do objeto em discussão, o que é bem o caso
dos autos: o sistema, o mercado de energia elétrica é um só, com milhares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de participantes, representados em Juízo pela CCEE. A conferir:
“ (...) defende-se aqui que é também possível configurar como substituição
processual a legitimação extraordinária concorrente. Assim é o caso de um
condômino que defende a propriedade comum, na medida em que tem
legitimidade para atuar sozinho em defesa de todo o bem (CC, art. 1.314)
ou na situação de solidariedade passiva, na qual o credor tem o direito de
receber de um ou todos os devedores (CC, art. 275) e este, na sua defesa,
poderá trazer elementos comuns também a todos os outros devedores que
não estão participando do processo (CC, art. 281). Em situações como
essas, em que o objeto em discussão é indivisível, estão claramente
presentes os elementos que autorizam a substituição processual: a
atribuição pela lei para alguém agir em nome próprio para defender
interesse de outrem e este não é parte no processo. Concordam com essa
posição ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CINTRA, EPHRAIM DE
CAMPOS e DONALDO ARMELIN. Narra também EDOARDO
GARBAGNATI que CARNELUTTI trouxe a hipótese de obrigação
solidária ou indivisível como caso de substituição processual.”
(Substituição Processual e Coisa Julgada no Processo Civil
Individual,
disponível
em
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-11022015-1326
27/publico/Substituicao_processual_e_coisa_julgada_no_processo_ci
vil_individual.pdf; págs. 41/42; grifei).
Com razão, portanto, ARAKEN DE ASSIS,
quando lembra que a casuística da legitimidade de parte é “amplíssima e
inexaurível” (Processo Civil Brasileiro, vol., I, pág. 656).
Indo a essa casuística, encontra-se notícia de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo menos em duas oportunidades,
teve oportunidade de reconhecer a legitimidade extraordinária da CCEE
para defender os interesses de seus associados:
“Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Recurso
adesivo da autora. Preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa da
CCEE. Rejeição. Inteligência do art. 15, § 3o, da Resolução ANEEL no.
109/2004, com redação dada pela Resolução ANEEL no. 348/2009.
Disciplina equivalente atual constante do art. 2o, § 2o, da Resolução
ANEEL
no.
545/2013.
Precedente
jurisprudencial”
(...)”
(Ap.
1000930-75.2013.8.26.0606, CARLOS DIAS MOTTA; grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança - Alegação de que
os réus praticaram fraudes no setor de compra e venda de energia elétrica,
causando prejuízos às sociedades empresárias associadas da parte autora,
que atuam no setor. (1) Legitimidade passiva dos corréus sócios da
sociedade empresária demandada - Matéria decidida nos autos do Agravo
Regimental no. 0096833-32.2013.8.26.0000/50000 - Novos argumentos dos
agravantes (relacionados à incidência dos artigos 50 e 1.080, do CC) que
não alteram as conclusões daquele julgado - Preliminar rejeitada. (2)
Legitimidade ativa da autora - Legitimação extraordinária que decorre do
sistema normativo, incluindo Resoluções que decorram de Lei. (3)
Prejudicialidade externa - Reconhecimento - Ação declaratória proposta
perante a Justiça Federal que pode influir diretamente no resultado da
presente demanda - Suspensão que, contudo, limitar-se-á ao prazo máximo
de 01 anos - Inteligência do art. 265, IV, 'a' e § 5o, do CPC. (4) Pontos
controvertidos - Considerando nítida a pretensão de impor aos réus a
responsabilidade civil pelos supostos prejuízos causados ao setor de energia
elétrica, de rigor reconhecer que também se insere como matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvertida a presença ou não dos pressupostos legais à caracterização de
tal responsabilidade, à luz dos artigos 186, 187 e 927, do CC. Decisão
parcialmente
reformada
-
Recurso
parcialmente
provido”
(AI
2023489-47.2014.8.26.0000, EGIDIO GIACOIA; grifei).
Do
corpo
do
acórdão
relatado
pelo
Desembargador EGIDIO GIACOIA:
“Ademais, como consignado pelo d. Magistrado a quo naquela
oportunidade, a legitimidade extraordinária ativa da agravada extrai-se do
art. 6o, do Código de Processo Civil, do artigo 4o, da Lei no. 10.848/2004, e
da Resolução Normativa no. 109/2009 (alterada pela Resolução Normativa
no. 348/2009), da ANEEL; da leitura sistemática destes dispositivos, pode-
se concluir que a CCEE está autorizada a representar seus agentes nas
'medidas judiciais cabíveis'.
Data venia, ainda que se reconheça que a Lei no. 10.848/2004 não atribui
expressamente legitimidade à agravada, fato é que as Resoluções
Normativas supracitadas o fazem; e estas, inequivocamente, decorrem de
lei.
Sobre o tema, não se desconhece a existência de debate doutrinário,
havendo respeitável corrente daqueles que entendem que a legitimação
extraordinária depende de lei em sentido estrito. Não obstante, adota-se
corrente mais flexível, daqueles que entendem que a legitimação
extraordinária também pode decorrer do sistema jurídico como um todo,
envolvendo não apenas normas de caráter legal, mas também de caráter
infralegal, desde que o próprio legislador tenha deixado esta margem de
regulamentação, como no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pondere-se que na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, '(...) substituição processual é o fenômeno pelo qual alguém, autorizador por lei,
atua em juízo como parte, em nome próprio e no seu interesse, na defesa de pretensão
alheia (Garbagnati, Sostituzione, 212). Como se trata de hipótese excepcional de
legitimação para a causa, somente quanto expressa na lei ou decorrer do sistema é
que se admite a substituição processual. O titular do direito de ação (como autor ou réu)
recebe a denominação de substituto processual e ao que se afirma titular do direito
material defendido pelo substituto em juízo dá-se o nome de substituído' (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 12a ed., revista,
atualizada e ampliada, RT, São Paulo: 2012, p. 219).
Assim, à luz dos pedidos formulados no processo principal pela parte
autora, os quais possuem fundamentalmente natureza condenatória, bem
como da causa de pedir, na qual a recorrida esclarece sua posição em face
das sociedades que a integram na qualidade de associadas, de rigor o
reconhecimento de sua legitimidade extraordinária para integrar o polo
ativo da demanda”. (grifei e destaquei em negrito, inclusive a lição de
NERY e NERY).
Na mesma linha, acerca da legitimidade da
CCEE, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM FACE DE
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO DO AGRAVANTE. LEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM DA AGRAVADA. OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO
AGRAVANTE QUE NÃO ENSEJAM PROVIMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE SE ENCONTRA BEM FUNDAMENTADA
NA LEI E NA JURISPRUDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERNO. MANTIDOS OS TERMOS DA DECISÃO” (Ap.
0039821-65.2008.8.19.0021, INÊS DA TRINDADE CHAVES DE
MELO).
Da fundamentação do acórdão fluminense:
“Cumpre esclarecer, nos termos do decisum, que a atuação da CCEE está
prevista na Lei no 9.074/95, que previu a possibilidade de existência de um
'mercado livre' de energia elétrica, permitindo que geradoras e
comercializadoras possam vender energia a preços livremente negociados
com os consumidores livres.
(...) A possibilidade de a CCEE pleitear em juízo direito de seus agentes
associados encontra amparo também suporte na Resolução Normativa da
ANEEL no 348/2009, que autoriza a CCEE a representar seus agentes nas
medidas judiciais cabíveis”.
Enfim, o que sucede no caso em exame, enfim, é
que o sistema de comercialização de energia elétrica, criado pela Lei
10.848/2004, regulamentado pelo Decreto 5.177/2004 e operacionalizado
pela Resolução Normativa 545/2013, depende da possibilitação da atuação,
em nome de todos seus partícipes, da CCEE. O caso é de indivisibilidade
do objeto (TORRES BIANCHI), em que a própria operabilidade do
sistema resta inexoravelmente condicionada à representação de seus
associados pela CCEE (NERY e NERY). Há representação extraordinária
processual para gestão de patrimônio alheio, de associados (PONTES), em
decorrência da situação que tem a CCEE vis à vis ao mercado e a seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participantes, relativamente aos quais tem ela deveres ou ônus de guarda e
conservação de direitos (ARMELIN). E também se poderia falar em ser o
caso de substituição processual dada a predominância do interesse público,
na consecução de desideratos econômicos maiores da Nação (ARMELIN).
A respeito, o voto vencedor declarado do ilustre
3o Juiz, Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI, agrega importantes
considerações, mormente quando invoca a lição de CARNELUTTI.
Pois bem.
Prosseguindo, veja-se outra razão para que se
decida pela legitimidade da CCEE.
- II -
Seu estatuto social, § 2o do art. 6o (fl. 59), estipula
poderes de representação dos agentes em medidas judiciais ou
extrajudiciais, no caso de descumprimento de obrigação assumida por um
deles.
Vale dizer, a recuperanda -- agente atuante no
mercado, associada da CCEE, aderente a seu estatuto --, concordou com
que esta representasse a todos os associados em demandas judiciais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudiciais.
A respeito da vinculação dos associados ao
estatuto social, regras jurídicas internas a que se submetem, por cujo
cumprimento se obrigam, cite-se PONTES DE MIRANDA, agora por seu
monumental Tratado:
“O ato constitutivo e seus estatutos, que são parte dele, ou ele mesmo,
obrigam os membros que os votaram, os que ingressaram durante a feitura
(ou ainda não tinha direito de voto) e os membros posteriormente
admitidos. (...) As regras estatutárias são como regras jurídicas internas, sem
que se façam regras jurídicas: são normas negociais, cláusulas, conteúdo
negocial, ainda quando os figurantes do ato constitutivo transfiram a alguns
a reforma dos estatutos” (Tratado de Direito Privado, Parte Geral,
Tomo I Introdução. Pessoas Físicas e Jurídicas, 2a ed., págs.
336/367).
Assim, o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do
Código Civil), de que decorre, dentre outras consequências, a vedação ao
comportamento contraditório, impedem essa indigitada atitude da
recuperanda de, primeiramente, obrigar-se a cumprir o estatuto, e, depois,
nestes autos, adotar outra postura.
Doutrina JUDITH MARTINS-COSTA acerca do
comportamento contraditório:
“É a deslealdade, além da contraditoriedade com a própria conduta, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está no núcleo da figura conhecida como venire contra factum proprium non valet
(ou, simplesmente, nemo potest venire contra factum proprium). Para a
caracterização da ilicitude apanhada pela vedação ao venire contra factum
proprium, o fato da contradição é necessário, mas não suficiente. É preciso
que a segunda conduta frustre legítimo investimento de confiança, feito pela
parte que alega a contradição, em razão da primeira conduta (o factum
proprium), pois a coibição implicada na parêmia venire contra factum proprium
non potest tem como bem jurídico proteger o alter, evitando a quebra de sua
confiança legítima. É necessário, bem assim, que o voltar atrás seja
injustificado.” (A Boa-Fé no Direito Privado Critérios para a sua
Aplicação, 1a ed., pág. 617; grifei).
Na mesma linha, ANTÓNIO MANUEL DA
ROCHA E MENEZES CORDEIRO:
“A locução venire contra factum proprium traduz o exercício de uma posição
jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente
pelo exercente. Esse exercício é tido, sem contestação por parte da doutrina
que o conhece, como inadmissível. (...) A proibição de venire contra factum
proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios
inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos
contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela
primeira atuação, que o Direito não reconheceu, mas antes a proteção da
pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum
proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por
exprimir, na sua continuidade, um fator acautelado pela concretização da
boa fé.” (Da Boa Fé no Direito Civil, 6a ed., pág. 742 e 769; grifei).
Mais
grave
ainda
é
o
comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório da recuperanda quando se observa sua atitude em anterior
pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial. De fato, no
proc. 1120166-11.2018.8.26.0100, da mesma 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Capital, em pretendida consolidação
substancial, dezenas de empresas do Grupo Queiroz Galvão, dentre elas a
ora agravada, a CCEE havia sido incluída como credora, representando
suas associadas!
Naqueles autos, a CCEE apresentou impugnação
de crédito e, em resposta, a agravada e demais empresas do Grupo não
arguiram sua ilegitimidade. Também a Camiña, Del Ponte e Oshiro
Sociedade de Advogados, nomeada pelo Juízo da recuperação extrajudicial
para “conferir a formação dos valores dos créditos dos credores
aderentes, o atingimento do quórum para homologação do plano e a
eventual existência de algum conflito de interesse, bem como a existência
da consolidação substancial entre as diversas pessoas jurídicas do grupo e
se há ausência de confusão com relação às demais que não figuraram no
polo ativo” (fls. dos autos da recuperação extrajudicial), que atua como
administradora judicial nesta recuperação judicial, a sociedade de
advogados aqui auxiliar do Juízo, dizia, não questionou a representação
dos agentes do mercado pela agravante.
Pior, nos autos desta recuperação judicial, a
recuperanda arrolou a recorrente como detentora dos créditos em
discussão. Foi somente após surpreendentes manifestações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administradora judicial, agindo em dissonância com seu proceder anterior,
a questionar a legitimidade da CCEE para representar seus associados, que
a recuperanda adotou outra postura, passando a defender, ao contrário do
que fizera antes na extrajudicial, a necessidade de autorização expressa dos
agentes de mercado a ela associados.
É outra razão, portanto, para prover-se este
recurso, com fundamento no art. 5o do CPC.
Mas há ainda mais.
- III -
O recurso comporta provimento também à
consideração de que se deve levar em conta que a determinação de
inclusão de todos credores na relação processual resultaria em insuperáveis
prejuízos ao regular processamento da recuperação judicial.
Neste sentido é o parecer ministerial da lavra do
Promotor de Justiça designado em segunda instância, Dr. MARCOS
STEFANI:
“Postas tais premissas jurídicas, cabe observar, do ponto de vista prático,
qual seria o impacto da manutenção da decisão agravada ao processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperacional.
Justifico. A LIND, em seu art. 21, incluído pela Lei no 13.655, de 2018, que
a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e
administrativas - negritamos.
O consequencialismo, portanto, deixou de ser estranho à fundamentação
das decisões judiciais.
Sob esse aspecto, cabe considerar que, de fato, a CCEE representa milhares
de associados credores da Agravada. Vide, a propósito, o documento n. 08.
Nesse contexto, haveria prejuízo à integração da deliberação dos credores,
quando da análise do PRJ, bem como a exigência do comparecimento dos
milhares de credores poderia trazer resultados práticos comprometedores
da tramitação processual. Ao menos até determinado momento processual”
(grifei).
Ora, no caso concreto, impõe-se, efetivamente,
uma visão consequencialista da aplicação da lei ao caso concreto, em
obediência, como lembra o bem lançado parecer, ao novel art. 21 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Deve o juiz, de olhos no
futuro, negar-se a dar, à presente recuperação judicial, solução que
implique em intuitivas distorções, como seria a de, para argumentar,
deixarem-se de fora milhares de players do mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário, a decisão judicial que se impõe há
de ser a adequada e necessária, que procure antever suas consequências
jurídicas.
De fato, o valor anotado em favor da CCEE (R$
122.818.225,76) representa aproximadamente 40% dos créditos inscritos
nesta recuperação judicial (R$ 299.981.821,74). A Câmara atua no
interesse de 6.390 agentes a ela associados (fls.).
Assim, a manutenção da decisão recorrida
resultaria na apresentação de milhares de habilitações ou impugnações de
crédito,
prejudicando
a
condução
regular do procedimento de
reestruturação. Ou, se, ao contrário, não se habilitassem, ou poucos o
fizessem, estaria comprometida a própria representatividade da assembleia
de credores.
O alijamento de tão substancial parcela dos
credores do procedimento de recuperação, assim, importaria em atentado
contra um dos princípios fundamentais adotados pela Lei 11.101/2005, a
saber, o de que a recuperação se faz no interesse também dos credores,
que, ao fim e ao cabo, são os “principais afetados com a crise da
empresa”, que acabam por “financiar compulsoriamente.”
Cabe a cada momento reconhecer a relevância
ímpar do interesse dos credores no processo de insolvência. Cumpre dar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhes efetivo “poder decisório” dos destinos da recuperação, posto que são
eles que mais sofrerão seus efeitos (conceitos, entre aspas ou não, de
JOÃO PEDRO SCALZILLI, LUIS FELIPE SPINELLI e RODRIGO
TELLECHEA, Recuperação de Empresas e Falência, 3a ed., págs.
133/134).
E, como visto, o que se tem no caso em
julgamento é, ao contrário, tentativa de prejudicá-los com o inaceitável
expediente, malicioso e contraditório, de limitar-se na prática, a assembleia
de credores a aproximadamente 60% dos créditos.
Estes são os fundamentos do acórdão.
- IV -
Insta, por fim, posto que trazido no voto do ilustre
relator sorteado proferido na primeira sessão de julgamento, cuidar de tema
que não integra propriamente as razões de decidir, a saber, o entendimento
firmado pelo STF no julgamento do RE 573.232, no sentido de, não
obstante o estatuto, ser necessária a autorização expressa dos associados
para que a associação aja em seu nome.
Inadequada, data venia, a generalização da
conclusão do precedente, como se pudesse abranger todas as hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuação de associações em ações coletivas.
Não se aplica o precedente, como se explica em
seguida, senão às ações coletivas onde associação protege em nome alheio
interesses meramente individuais.
Não se relaciona o repetitivo com ações de índole
coletiva, menos ainda de Direito Público, sistêmicas, em que o substituto
processual age em nome próprio no interesse de terceiros.
Com LUIZ GUILERME MARINONI, de fato,
rememore-se que, para aplicar um precedente repetitivo, o julgador deve
analisar sempre sua ratio decidendi, tendo em mente as próprias
finalidades de sua introdução entre nós (previsibilidade dos
pronunciamentos judiciais e igualdade de tratamento dos jurisdicionados).
Menos importante é o dispositivo do acórdão repetitivo:
“Na verdade, a eficácia obrigatória dos procedentes é, em termos mais
exatos, a eficácia obrigatória da ratio decidendi. Daí a razão óbvia pela qual a
eficácia vinculante não pode se limitar ao dispositivo da decisão. Só há
sentido em falar em eficácia vinculante quando se pretende dar estabilidade
e força obrigatória à ratio decidendi. Afinal, é a sua aplicação uniforme e não
o respeito exclusivo à parte dispositiva - que garante a previsibilidade e a
igualdade de tratamento perante a jurisdição, dando-se efetividade ao
postulado de que casos semelhantes devem ser tratados de igual modo”
(Precedentes Obrigatórios, 2a ed., pág. 319; grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A razão de decidir do RE 573.232
tal a
relevância da matéria -- foi estudada em artigo doutrinário elaborado por
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES:
“Quando do julgamento, não havia discórdia sobre a legitimidade da
Associação de classe, para falar como representante ou como substituta
processual e, nas duas hipóteses, quais seriam os pressupostos processuais
necessários para a admissibilidade da ação desde quando ajuizada. O
verdadeiro dissenso foi indiretamente a respeito do devido processo legal
porque, no caso concreto, as circunstâncias da causa sugeriram não se
pode afirmar com certeza, por falta de esclarecimento pontual no acórdão
que a fase de conhecimento foi toda pautada por uma limitação no objeto
do processo causada pela lista de filiados juntada pela Associação autora.
A utilização do contexto do inc. XXI do art. 5o só se explica para esclarecer
que a limitação produzida pela lista de beneficiários fez com que a
Associação se comportasse como representante daqueles que a autorizaram
a demandar.
E limitação tal de objeto não é da essência dos processos coletivos que,
quando atingidos por normas como a do parágrafo único do art. 2.o-A da
Lei 9.494/1997, são distorcidos e distanciam-se do regramento especial de
todo o microssistema desenhado para a defesa de direitos transindividuais.
Esse sistema não se confina aos limites subjetivos das partes ou de seus
associados, e foi legislado para que o processo coletivo atue em favor de
toda uma classe, categoria ou grupo, ainda que não se possa identificá-los.
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se quer assim recusar a possibilidade de identificação in concreto dos
titulares dos direitos transindividuais discutidos em juízo, o que pode
livremente ocorrer tanto com os titulares de direitos coletivos stricto sensu
quanto de direitos individuais homogêneos. O que se torna incorreto,
porém, é transformar qualquer tentativa de identificação em fronteiras
subjetivas para o objeto do processo e, consequentemente, para o
aproveitamento da coisa julgada, quando o alcance limitado é natural
apenas aos processos tradicionalmente pautados na legitimidade ordinária e
nos limites circunscritos da coisa julgada às partes do processo. O processo
coletivo não pode receber tratamento puro e simples de processo individual
com litisconsórcio ativo multitudinário.
E se o objeto do julgamento não foi aberta e diretamente o conteúdo do
inc. LIV do art. 5.o da CF, muito menos se pode entender que o STF se
pronunciou sobre o alcance da coisa julgada em processos coletivos, que
possuem regramento infraconstitucional próprio, no art. 103 do CDC, que
não integrou a pretensão recursal da União no RE 572.232 e muito menos
serve de parâmetro para a ratio decidendi do acórdão proferido pelo STF.
(...) Portanto, com a devida vênia, conforme a ratio decidendi acima descrita
sobre o acórdão proferido pelo STF no RE 572.232, não se deve generalizá-
lo aplicando o regime da representação processual a todas as hipóteses de
atuação de associações de classe em ações com pretensões coletivas.” (A
ratio decidendi da decisão do STF no RE 573.232 e seu impacto na
jurisprudência do STJ in Revista Brasileira da Advocacia, vol II,
julho/setembro
de
2016,
disponível
na
Internet
em
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divu
lgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_
bol_2006/RBA_n.02.15.PDF; grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, a conclusão do precedente é
aplicável apenas aos casos em que associação, em demanda coletiva,
defende em nome alheio interesses meramente individuais. Não interesses
individuais homogêneos.
Na linha dessa abalizada doutrina, corretamente
interpretando o que disse o Supremo no repetitivo, decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA.
ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA.
Ação civil pública, ajuizada pelo Movimento das Donas de Casa e
Consumidores de Minas Gerais, na qual sustenta a nulidade cláusulas de
contratos de arrendamento mercantil.
Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a
defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição
dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo
desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear.
As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE
612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente
restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de
interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas
situações, o autor se limita a representar os titulares do direito
controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo não provido” (AgInt no REsp 1.799.930, NANCY ANDRIGHI;
grifei e destaquei em negrito).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE PREMISSA INSUBSISTENTE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA
TESE FIRMADA PELO STF NO RE N. 573.232/SC À HIPÓTESE.
VERIFICAÇÃO. REJULGAMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE.
AÇÃO
COLETIVA.
ASSOCIAÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO
ASSEMBLEAR.
PRESCINDIBILIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL NO POLO
ATIVO. ADMISSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
PARA JULGAR IMPROVIDO O RECURSO ESPECIAL DA PARTE
ADVERSA.
1. Constatada a inaplicabilidade do entendimento adotado pelo STF à
hipótese dos autos, tal como posteriormente esclarecido pela própria
Excelsa Corte, é de se reconhecer, pois, a insubsistência da premissa levada
a efeito pelo acórdão embargado, assim como a fundamentação ali
deduzida, a ensejar, uma vez superado o erro de premissa, o rejulgamento
do recurso.
2. Não se aplica ao caso vertente o entendimento sedimentado pelo STF no
RE n. 573.232/SC e no RE n. 612.043/PR, pois a tese firmada nos
referidos precedentes vinculantes não se aplica às ações coletivas de
consumo ou quaisquer outras demandas que versem sobre direitos
individuais homogêneos. Ademais, a Suprema Corte acolheu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração no RE n. 612.043/PR para esclarecer que o
entendimento nele firmado alcança tão somente as ações coletivas
submetidas ao rito ordinário.
3. O microssistema de defesa dos interesses coletivos privilegia o
aproveitamento do processo coletivo, possibilitando a sucessão da parte
autora pelo Ministério Público ou por algum outro colegitimado, mormente
em decorrência da importância dos interesses envolvidos em demandas
coletivas.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar
improvido o recurso especial interposto pela parte adversa” (EDcl no
REsp 1.405.697, MARCO AURÉLIO BELLIZZE; grifei e destaquei
em negrito).
A leitura que o STJ faz da ratio decidendi da
decisão do STF no RE 573.232 tem, como antes demonstrado, sólido
suporte doutrinário.
A conferir ainda a lição de JOSÉ MARCELO
MENEZES VIGLIAR, que, após explicar que os interesses
transindividuais classificam-se em difusos, coletivos e individuais
homogêneos, deduz, a respeito destes, que é o campo em que se está no
julgamento da legitimidade da CCEE:
“Finalmente, os interesses individuais homogêneos que, em sentido lato, são
também interesses coletivos, e aqui também os titulares são plenamente
determináveis (na maioria das vezes determinados). Contudo, os interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletivos em sentido estrito são indivisíveis.
Os interesses que compartilham os titulares dos interesses individuais
homogêneos são divisíveis, cindíveis, passiveis de ser atribuídos a cada qual
dos interessados, sem contar que oriundos de uma mesma situação fática e
não de relação jurídica base.
Aliás, é justamente a circunstância de que a união dos titulares se um interesse
individual homogêneo tenha sua origem numa situação fática, que esses
interesses se aproximam dos difusos e afastam-se dos coletivos em sentido
estrito, bastando lembrar que os interesses difusos também têm origem
numa circunstância fática, não havendo relação jurídica básica comum a
unir os titulares indetermináveis dos mesmos. (...)
Apesar da divisibilidade do interesse, não se trata, quando defendidos
coletivamente, de uma pluralidade subjetiva de demandas (como ocorre no
litisconsórcio ativo, facultativo e unitário). Os interesses individuais homogêneos
podem ser defendidos numa única demanda, pelo substituto processual
de seus titulares. Pode-se afirmar que a demanda será sempre coletiva, ou
seja, não será individual, com uma pluralidade de partes no polo ativo. Será
coletiva, como se o interesse fosse essencialmente coletivo, naquela perspectiva
de José Carlos Barbosa Moreira.” (Ação Civil Pública e Tutela
Jurisdicional Coletiva, págs. 63/64; destaques em itálico do original;
grifei e ressaltei em negrito).
Parece muito claro, destarte, que os direitos
tutelados pela CCEE, não sendo meramente individuais, mas sim
individuais homogêneos, já que decorrentes do mesmo fato (in casu,
nesta recuperação judicial, o inadimplemento da recuperanda), devam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutelados por substituto processual. Contra a inadimplência que impacta
o sistema há que reagir sistemicamente, para a preservação da própria
operacionalidade da estrutura brasileira de energia elétrica. Para uma
reação sistêmica impõe-se aja em Juízo o substituto processual, pena,
como visto antes, não só de prejuízo à efetiva defesa dos direitos dos
lesados, como também de severo prejuízo aos próprios interesses maiores
da Nação.
Não se aplica, em suma, ao presente julgamento,
data venia, o repetitivo.
A respeito deste tema
da classificação dos
interesses dos integrantes do setor elétrico como individuais homogêneos,
já que decorrentes do mesmo fato , anota-se, o ilustre relator sorteado,
Desembargador GILSON MIRANDA, tecerá considerações, não de todo
convergentes com o entender dos demais componentes da Turma
Julgadora, no voto vencedor que declarará.
**********
Sendo assim,
1o) posto que o caso é de substituição processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista em lei, ou, quando não, decorrente do sistema, como indica a
doutrina e já decidiram este Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro;
2o) porque a devedora age contraditoriamente
(arts. 422 do Código Civil e 5o do CPC);
3o) na medida em que impositivo (art. 21 da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) ter-se uma obrigatória
visão consequencialista da aplicação da lei ao caso concreto, evitando-se
intuitivas distorções à recuperação judicial, se dela deixados de fora
milhares de associados da CCEE;
Dá-se provimento ao recurso, reformada a
decisão recorrida e admitindo-se, na recuperação judicial da agravada, a
representação pela CCEE de seus associados, como substituta processual.
CESAR CIAMPOLINI
2o Juiz, relator p/ o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto n. 18.351
2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2259280-20.2019.8.26.0000
Agravante: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
Agravada: Companhia Energética Santa Clara (em recuperação judicial)
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 2.492/2.498 dos autos de origem,
proferida pelo juiz da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do
Foro Central da Capital, Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, que, dentre
outras deliberações, reconheceu a ilegitimidade da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica para representar seus membros nos
autos da recuperação judicial.
Segundo a agravante, credora quirografária, a
decisão merece parcial reforma, em síntese, porque tem legitimidade para
atuar em nome e em benefício dos milhares de agentes de mercado de
energia elétrica que são credores da recuperanda e foram diretamente
impactados pelo inadimplemento dela. Esclarece que a recuperação judicial
da agravada foi proposta após o indeferimento do plano de recuperação
extrajudicial, sendo que, naquela oportunidade, foi arrolada pela
recuperanda como detentora dos créditos de titularidade dos associados,
dos quais a maior parte decorria do chamado “Custo GSF”. Ocorre que,
repentinamente, houve alteração no entendimento até então adotado e a
agravada passou a argumentar que somente os agentes de mercado
associados seriam titulares dos seus respectivos créditos, de modo que a
câmara de comercialização que os agregava não teria legitimidade para
representá-los na Assembleia Geral de Credores. Afirma que essa conduta
da agravada evidencia a real estratégia de diluir o peso de seu voto na
deliberação assemblear que examinará o plano apresentado, especialmente
considerando a relevância do crédito arrolado em seu nome. Sustenta,
ainda, que foi constituída e também é regulada e fiscalizada pela Agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e sua finalidade principal é viabilizar
a
comercialização
de
energia
elétrica
entre
concessionários,
permissionários, autorizados e detentores de registro de serviços e
instalações de energia elétrica, bem como dos consumidores, no Sistema
Interligado Nacional (SIN). Nessa quadra, acrescenta que seu Estatuto
Social e a Resolução n. 545/2013 da ANEEL lhe conferem legitimidade para
representar seus associados judicialmente, tendo adotado, ademais,
procedimento usual no mercado para obtenção da ratificação de seus
integrantes quanto à atuação nos autos da recuperação judicial. Assevera
que os créditos arrolados pela recuperanda são compostos por (i) “Custo
CSF” (ou “Ajuste de Mecanismo de Realocação de Energia” ou “Ajuste
MRE”) e quantias referentes (ii) à inadimplência e (iii) à multa no âmbito do
Mercado de Curto Prazo (“MCP”) e, embora não seja titular dos valores
descritos nos itens (i) e (ii), possui autorização estatutária para
representar seus agentes em todas as medidas judiciais, sendo certo que,
no tocante ao item (iii), a aplicação de penalidade e o recolhimento da multa
respectiva está prevista nos Decretos n. 5.163/04 e 5.177/04, Resolução n.
109/04 da ANEEL e Procedimentos de Comercialização aprovados pela
agência reguladora. Tece, outrossim, as seguintes considerações: “o MRE
pode ser comparado, metaforicamente, a um condomínio, no qual todos
contribuem para a geração total do mecanismo, e, quando há sobras ou
déficits, estes são divididos entre todos os seus participantes na
proporção de suas garantias físicas, sendo a garantia física o montante
máximo que deverá ser suprido por determinado agente. Assim, na
hipótese de agentes integrantes do MRE produzirem energia de forma
insuficiente para o atendimento de sua garantia física, tais agentes
estarão obrigados a comprar a diferença entre sua garantia física (na
premissa de que contratou esse montante) e o volume de energia
efetivamente produzido, sujeitando-se, assim, aos preços praticados no
MCP de energia elétrica. Em não sendo cumprida tal obrigação, o Custo
GSF de determinado agente, ou seja, aquilo que deveria ter sido pago a
título de aquisição de energia para compor a diferença entre o
produzido e a garantia física, uma vez contabilizado e sujeito à
Liquidação Financeira, é rateado (leia-se, suportado) pelos demais
agentes do mercado” (fls. 15); “a Resolução Normativa ANEEL no
545/2013 (Doc. 11), ao tratar das consequências do inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das obrigações assumidas pelos agentes no âmbito da CCEE, em seu
art. 2o, § 2o, confere à CCEE legitimidade para propor a respectiva
ação ordinária de cobrança, processo de execução específico ou afim,
facultando-se à CCEE representar seus agentes para fins da
propositura das medidas judiciais cabíveis. A ANEEL, como se sabe, é
competente para expedir atos administrativos (tais como resoluções,
atos decisórios, etc.) tendentes a regular a comercialização de energia
elétrica, inclusive os procedimentos a serem adotados no âmbito da
CCEE, consoante a inteligência do art. 2o da Lei no 9.427/96, o que
faz por meio da supracitada Resolução Normativa ANEEL 545/2013. A
fundamentação da atuação regulatória e da consequente legitimidade
representativa da Agravante para representação de seus agentes,
concedida pela ANEEL, se coaduna com o disposto no art. 5o, XXI da
Constituição Federal, o qual preceitua expressamente que 'as entidades
associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente'. Desta forma,
a legitimidade da CCEE para representar os seus agentes em todas as
medidas judiciais cabíveis para buscar o pagamento de valores
inadimplidos por seus agentes e que venham a ser suportados pelos
demais agentes do mercado - incluindo-se, obviamente, o processo de
recuperação judicial - nasce com força normativa, se impõe, se
presume e independe de qualquer manifestação expressa por parte dos
representados” (fls. 16); “portanto, é absolutamente indiscutível que a
CCEE tem plena legitimidade para (i) representar os agentes na
cobrança de valores inadimplidos no âmbito da CCEE e (ii) gerir,
conforme critério de seu Conselho de Administração, referidos
créditos, no que se inclui o poder de negociar, aprovar ou rejeitar
planos de recuperação judicial, pois, de outro modo, os créditos de
seus agentes ficariam absolutamente desprotegidos e a função
regulatória,
administrativa
e
fiscalizatória
da
Agravante
seria
esvaziada” (fls. 18); “uma vez ajuizada a recuperação judicial e estando
a CCEE impedida, por força de Lei, a adotar medidas de cobrança ou
execução do crédito, obviamente que cabe à CCEE atuar na recuperação
judicial para viabilizar a defesa do crédito de seus associados,
notadamente por se tratar um processo afim, já que o direito à
cobrança, é, em última análise, exercido por meio do direito de voto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação ao plano de recuperação judicial. Não se pode admitir a
interpretação restritiva dos dispositivos acima, no sentido de que
somente seria cabível a representação na hipótese de cobrança de
agentes que não mais figurem nos quadros associativos da CCEE,
notadamente porque, na hipótese concreta, o desligamento
que é
medida vinculativa e corolário legal da inadimplência - somente não
ocorreu por força de decisão do MM. Juízo 'a quo'. Em outras
palavras, caso MM. Juízo 'a quo' não tivesse impedido, por decisão
liminar, o desligamento da Agravada da CCEE, sequer haveria qualquer
discussão sobre a legitimidade da CCEE para eventuais medidas de
cobrança - as quais, no âmbito de uma recuperação judicial, nada mais
são do que a apresentação de divergências, habilitações, impugnações
de crédito e, principalmente, votação do plano de recuperação judicial -
, dada a clareza da Resolução Normativa no 545/2013 e do próprio
Estatuto Social da CCEE” (fls. 19/20); “a decisão, contudo, não pode ter
o condão de impedir que a CCEE exerça a representação que a
regulação lhe impõe, notadamente porque tal representação é, em
última análise, realizada no interesse da comunhão dos credores
impactados pelo inadimplemento da Agravada, muitos deles, diga-se,
detentores de créditos na casa dos centavos” (fls. 20). Aduz, em reforço,
que agiu com transparência em relação aos seus associados e se valeu de
procedimento padrão, comum e muito utilizado nesses casos, pelo qual
enviou comunicado aos agentes de mercado impactados diretamente e
potencialmente, informando que adotaria as medidas necessárias para
representar e defender os interesses deles na recuperação judicial.
Ressalva que, transcorrido o prazo concedido no comunicado, onze credores
manifestaram seu desinteresse na representação oferecida e, conforme
relação amealhada nos autos principais, seus créditos totalizam a quantia de
R$ 456.784,31. Salienta, contudo, que 6.390 associados concordaram
tacitamente com a representação disponibilizada, o que significa que houve
manifestação positiva de acordo com os usos e costumes desse mercado.
Por derradeiro, insiste que sua legitimidade não foi anteriormente
questionada na recuperação extrajudicial e a alteração abrupta de conduta
caracteriza vedado comportamento contraditório e violação da boa-fé
objetiva.
Requer,
assim,
“seja o presente recurso conhecido e
integralmente provido, reformando-se a decisão agravada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecer a legitimidade da CCEE para representar todos os agentes
impactados pelo inadimplemento da Agravada na recuperação judicial de
origem, com exceção (a) dos associados que previamente manifestaram
sua discordância com sua representação pela CCEE (Doc. 17) e (b)
daqueles que protocolaram nos autos de origem procuração a advogados
próprios e, assim, possuem devida representação na recuperação
judicial (Doc. 18), inclusive e principalmente, no âmbito da AGC a se
realizar, em primeira convocação, em 25.11 p.f. e, em segunda
convocação, em 04.12. p.f. e nas demais AGCs que vierem a ser
agendadas, a fim de exercer todos os direitos que lhe compete,
inclusive o direito de voz e voto em relação ao plano de recuperação
judicial e quaisquer outras ordens do dia e, subsidiariamente, requer
seja dado provimento ao recurso, para que sejam devolvidos aos
agentes da CCEE individualmente discriminados pelo Administrador
Judicial os prazos para (i) impugnação à relação de credores, previsto
no 'caput' do art. 8o da LRF e (ii) objeção ao plano de recuperação
judicial, previsto no art. 55 da LRF, os quais passarão a correr a
partir da publicação do acórdão que der provimento ao presente
recurso, a fim de preservar o direito desses credores ao contraditório
e ampla defesa e, especialmente, evitar prejuízos à recuperação desses
créditos” [grifei] (fls. 31).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 33/34), foi
processado com antecipação parcial da tutela recursal (fls. 525/533) e
respondido (fls.541/560 e 692/703).
Segundo a agravada, recuperanda, o agravo não
deve ser provido, pois a CCEE não é beneficiária ou depositária de quaisquer
créditos e exerce somente atividade de comercialização de energia elétrica
no Sistema Interligado Nacional, tanto que ela mesma reconheceu não ser
titular do crédito denominado “Custos GSF”. Reafirma que o Estatuto Social
da agravante e a Resolução n. 545/2013 da ANEEL não conferem
legitimidade para que ela represente seus associados na recuperação
judicial ou em outra demanda envolvendo concurso de credores. Exorta a
similaridade do caso com o direito de participação, voz e voto conferido a
“trustees” nas assembleias gerais de credores e, nessa hipótese, decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial condicionou o exercício desse direito à apresentação dos
documentos comprobatórios de sua representação e da relação
pormenorizada dos “bondholders”. Reitera que à agravante não se aplica o
disposto no artigo 37, § 5o, da Lei n. 11.101/2005, pois referida disposição
apenas concede autorização aos sindicatos de trabalhadores. Destaca que é
descabida a tese de confirmação tácita de sua representação, já que os
associados da recorrente também foram cientificados da designação de
assembleia geral de credores e, do mesmo modo, ao permanecerem silentes,
demonstraram que certamente não possuem interesse em participar da
deliberação assemblear. Repele o pedido subsidiário de reabertura do prazo
para que os filiados da agravante apresentem objeções ao plano, pois eles
figuraram na lista de credores e tiveram ciência do prazo para manifestar
eventual contrariedade; além disso, como o juízo recuperacional já
determinou a convocação de assembleia, não há necessidade de franquear a
apresentação de novas objeções, pois a finalidade do artigo 55 da Lei n.
11.101/2005 já foi atingida. Ao final, rechaça a alegação de que adotou
comportamento contraditório, porquanto jamais reconheceu a legitimidade
da agravante e apenas arrolou os créditos em nome dela em razão da
impossibilidade de acessar os dados daqueles que seriam os reais credores.
Segundo a administradora judicial, a decisão
agravada deve ser mantida, pois o processo de desverticalização do setor
elétrico brasileiro criou a agência reguladora de energia (ANEEL), o
Operador Nacional do Sistema (ONS) e o mercado atacadista de energia
(sucedido pela CCEE). Argumenta que a agravante é uma associação “sui
generis”, concebida pelo Estado, com a finalidade de viabilizar a
comercialização de energia elétrica e atuar como “longa manus” da agência
reguladora, não possuindo autorização estatutária nem prerrogativa para
agir como associação de classe. Por fim, aponta duas questões que entende
pertinentes: “Primeira. O assunto não foi sequer cogitado por este AJ
na recuperação extrajudicial anterior, do Grupo QGE; a discussão foi
centrada em outros temas. Aqui, na recuperação judicial, diante da
possibilidade de assembleia de credores, é que o assunto veio à tona.
Segunda. A questão da diluição, levantada nas razões recursais, é um
tanto estranha. Parece que a CCEE pretende ser forte na
representação dos credores, quando o que importa não é a diluição, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o efetivo poder de representação. Para o AJ, simplificaria demais a
atuação se uma só pessoa pudesse representar milhares deles. A
questão é jurídica e não de estratégia de aprovação ou rejeição do
plano de recuperação, ou de barganhar com mais força ou menos poder,
o que é uma luta natural entre credor e devedor. Quanto ao fato de a
CCEE ter sido arrolada pela devedora, isso é absolutamente
irrelevante. Só a CCEE sabe quem são os credores; Só a CCEE sabe
qual é a expressão do crédito. É inescapável que, no início do processo,
ela apareça no rol de credores, pois, nesse instante, nem devedor nem
AJ sabem quem são os credores” (fls. 702).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do recurso (fls. 708/715).
Esse é o relatório.
Inicialmente,
conforme
consta
da
súmula
provisória de fls. 722, na sessão de julgamento do dia 04 de março de
2020, votei pelo não provimento do recurso, mas pediu vista o 2o juiz.
Retomado o julgamento na sessão de 10 de junho de 2020, após amplo
debate, especialmente em decorrência da divergência deflagrada pelo
Desembargador Cesar Ciampolini, a Turma Julgadora deliberou pelo
provimento do agravo.
Pois bem.
A agravante é uma associação civil, sem fins
lucrativos, criada em sintonia com o disposto nos arts. 4o e 5o da Lei n.
10.848/2004. Integram a CCEE os “titulares de concessão, permissão ou
autorização, por outros agentes vinculados aos serviços e às instalações de
energia elétrica, e pelos consumidores enquadrados nos artigos 15 e 16 da
Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995”, nos termos do art. 4o, § 1o da Lei
10.848/2004.
Nesse campo, não mais se discute que o
desligamento da recuperanda da CCEE teve por fundamento o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplemento de suas obrigações com os agentes associados à Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica, ora agravante.
Nesse contexto, não se desconhece que o artigo
2o, § 1o, da Resolução Normativa n. 545/2013 da ANEEL dispõe que: “o
desligamento de um agente da CCEE não suspende, modifica ou extingue
suas obrigações exigíveis, inclusive de pagamento, ou que venham a se
tornar exigíveis em razão de decisões judiciais, arbitrais ou
administrativas decorrentes de ação ou omissão do agente, quando
praticadas até a data de seu desligamento”.
Também não se desconhece que, em sendo exigível
o crédito, o § 2o desse mesmo dispositivo estabelece que “o cumprimento
das obrigações a que alude o § 1o deve ser promovido pela CCEE por
meio da respectiva ação ordinária de cobrança, processo de execução
específico ou afim, facultando-se à CCEE representar seus agentes
para fins da propositura das medidas judiciais cabíveis” [grifei].
Assim, verifica-se que, no caso concreto, existe
autorização normativa genérica para que a agravante represente
judicialmente os agentes de mercado integrantes da câmara de
comercialização, em especial para a adoção de medidas judiciais pertinentes
à defesa dos créditos consubstanciados no “Custo CSF” (ou “Ajuste de
Mecanismo de Realocação de Energia” ou “Ajuste MRE”) e aqueles
decorrentes do inadimplemento das obrigações contraídas no âmbito da
CCEE.
Ocorre que, como se sabe, “em 2014, ao decidir
sobre o art. 5o, XXI, da CF, o STF concluiu que as associações,
autoras de ações coletivas, atuam na qualidade de representantes de
seus associados, não sendo a hipótese de substituição processual.
Adotada tal premissa, entendeu a Corte constitucional que somente se
beneficiam da sentença de procedência proferida em processo coletivo
os associados que tiverem autorizado expressamente e individualmente a
associação à propositura da ação de conhecimento. A conclusão foi
extraída da expressão contida no art. 5o, XXI, da CF 'quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente autorizados'. Houve, portanto, uma mudança de
entendimento da Corte. 'A autorização estatutária genérica conferida a
associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na
defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a
declaração expressa exigida no inciso XXI do art. 5o da CF ('as
entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente') seja manifestada por ato individual do associado ou
por assembleia geral da entidade. Por conseguinte, somente os
associados que apresentaram, na data da propositura da ação de
conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem
executar título judicial proferido em ação coletiva. Com base nessa
orientação, o Plenário, em conclusão de julgamento, e por votação
majoritária, proveu recurso extraordinário no qual se discutia a
legitimidade ativa de associados que, embora não tivessem autorizado
explicitamente a associação a ajuizar a demanda coletiva, promoveram
a execução de sentença prolatada em favor de outros associados que,
de modo individual e expresso, teriam fornecido autorização para a
entidade atuar na fase de conhecimento v. Informativos 569 e 722.
Em preliminar, ante a ausência de prequestionamento quanto aos artigos
5o, XXXVI, e 8o, III, da CF, o Tribunal conheceu em parte do
recurso. No mérito, reafirmou a jurisprudência da Corte quanto ao
alcance da expressão 'quando expressamente autorizados', constante
da cláusula inscrita no mencionado inciso XXI do art. 5o da CF.
Asseverou que esse requisito específico acarretaria a distinção entre a
legitimidade das entidades associativas para promover demandas em
favor de seus associados (CF, art. 5o, XXI) e a legitimidade das
entidades sindicais (CF, art. 8o, III). O Colegiado reputou não ser
possível, na fase de execução do título judicial, alterá-lo para que
fossem incluídas pessoas não apontadas como beneficiárias na inicial da
ação de conhecimento e que não autorizaram a atuação da associação,
como exigido no preceito constitucional em debate. Ademais, a simples
previsão estatutária de autorização geral para a associação seria
insuficiente para lhe conferir legitimidade. Por essa razão, ela própria
tivera a cautela de munir-se de autorizações individuais. Vencidos os
Ministros Ricardo Lewandowski (relator), Joaquim Barbosa (Presidente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Cármen Lúcia, que negavam provimento ao recurso. STF, RE
573232/SC, rel. orig. Min. Ricardo Levandowski, red. p/ o acórdão
Min. Marco Aurélio, j. 14.5.2017, informativo 746/STF) (grifo nosso)”
(Patricia Miranda Pizzol, “Tutela Coletiva: Processo Coletivo e Técnicas de
Padronização das Decisões”, São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2019, p.
263/264).
Vale dizer, o Supremo Tribunal Federal, em
âmbito nacional e em sede de repercussão geral, decidiu que a mera
autorização genérica concedida à associação é insuficiente para legitimar a
sua atuação em juízo na defesa de seus associados.
Apesar de entender, inicialmente, que esse
precedente do STF, tal como decidiu o juiz de primeiro grau, tinha direta
aplicação ao caso concreto, o que levaria de fato ao não provimento do
recurso, acabei me convencendo da legitimidade da CCEE para a hipótese
vertente, a partir da ampla divergência que se formou na jurisprudência a
respeito da aplicação correta do entendimento do STF, especialmente no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, além, é claro, da resistência no seio
da doutrina.
Em acórdão da 3a Turma do STJ, nos autos do
AgInt no REsp n. 1.799.930-MG, j. 26-08-2019, rel. Min. Nancy Andrighi,
afastando a incidência do RE 573.232-SC e do RE 612.043-PR, restou
decidido: “Por se tratar do regime de substituição processual, autorização
para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na
definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da
associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação
assemblear. As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do
RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance
expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais
tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois,
nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do
direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em
nome alheio” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outro importante precedente, a 4a Turma do
STJ, nos autos do AgInt no AREsp n. 975.547-PR, j. 24-09-2019, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, decidiu: “A exegese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário 573.232/SC
não altera as hipóteses de legitimação extraordinária previstas no
Código de Defesa do Consumidor (artigo 82, inciso IV), no Estatuto
do Idoso (artigo 81, inciso IV) e no artigo 3o da Lei 7.853/89, entre
outras normas infraconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal perfilhou
o entendimento de que, à luz do inciso XXI do artigo 5o da Constituição
da República, a associação, quando atuar, a título de representação, na
defesa do direitos individuais homogêneos de seus associados deverá
ostentar credenciamento específico para tanto, via autorização assemblear
ou individual de cada representado. Na ocasião, a Excelsa Corte não
declarou a inconstitucionalidade de qualquer uma das fontes normativas
(infraconstitucionais) legitimadoras da atuação da associação na
condição de substituta processual em defesa de específicos direitos
individuais homogêneos” [grifei].
Mas não é só!
Na
doutrina,
a
restrição
ao
alcance
do
entendimento do STF está bem ancorada na seguinte lição: “Diante dos
embargos de declaração com pedido de esclarecimento a respeito desse
aspecto (...), pode-se concluir que, nos termos do voto vencido do Ministro
Lewandowski, estariam excluídas da tese as ações regidas pelo
microssistema das ações coletivas. Desse modo conclui-se que a tese deve
ser aplicada apenas às ações propostas pelas associações na qualidade de
representantes, como pedido limitado aos representados e não às ações
coletivas destinadas à tutela de direitos individuais homogêneos”. E mais:
“Interpretação diversa, no sentido de estender a
tese às ações coletivas relativas a direitos individuais
homogêneos, implicaria violação às regras constantes do
microssistema da ações coletivas, pois, como já afirmado, a
legitimidade da associação (e dos demais legitimados) para
a propositura desse tipo de ação é extraordinária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(substituto processual), não se confundindo com a
legitimidade prevista no art. 5o, XXI, da CF. Desse
modo, o substituto propõe a ação em nome próprio para
a defesa de direito alheio. Não se trata de
representação. A associação não promove a ação e nome
alheio para a tutela de direito alheio” [grifei] (Patricia
Miranda Pizzol, “Tutela Coletiva: Processo Coletivo e
Técnicas de Padronização das Decisões”, São Paulo,
Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 273/274).
A legitimidade da CCEE decorre da lei (Lei
10.848/2004 e art. 2o da Resolução Normativa n. 545/2013 da ANEEL).
Como dito pelo Desembargador Cesar Ciampolini: “Trata-se, como se vê, de
legitimidade extraordinária, hipótese em que a agravante, CCEE, atua em
nome próprio defendendo interesses de seus agentes, substituindo-os. Mais
do que isto: assim age a CCEE em obséquio ao sistema novo criado entre nós
a partir da Lei 10.848/2004, por razões maiores de política econômica,
visando à comercialização de energia entre os players do mercado,
concessionários, permissionários etc., de um lado, consumidores de outro,
em contratação regulada ou livre. Se assim não fosse, o sistema não se
sustentaria”.
À vista dessas considerações, reconhecida a
legitimidade da CCEE para atuar em substituição processual e afastada a
incidência do RE n. 573.232-SC, aplicada a distinção, estou convencido de
que o provimento do recurso é mesmo de rigor. Acompanho, pois, o
entendimento que se formou na Turma Julgadora, com essas observações.
GILSON MIRANDA
Relator Sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24635
Agravo de Instrumento no 2259280-20.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - Ccee
Agravado: Companhia Energética Santa Clara
Interessado: Camiña, Del Ponte e Oshiro - Sociedade de Advogados
(Administrador Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
3o Juiz
I) Acompanho o voto do Exmo. Sr. Desembargador 2o Juiz, para
reconhecer a legitimidade da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
de atuar, em juízo, em nome de seus associados, nos termos do art. 18 do CPC/2015.
Aqui deve ser feita uma observação em relação ao art. 6o do
CPC/1973, em face de nova norma. No revogado art. 6o dizia-se “salvo quando
autorizado por lei”; no vigente art. 18, diz-se “salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico”.
Tem-se agora uma ampliação expressa das hipóteses de
incidência da possibilidade de alguém postular em nome próprio o direito alheio.
II) O Exmo. Sr. Desembargador 2o Juiz, relator designado, em
seu voto, cita a tese de doutorado de Pedro Henrique Torres Bianchi, que traz no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bojo, referência ao pensamento de Carnelutti1, que analisa a questão da legitimação
extraordinária:
“Quando alguém faz valer em juízo o direito de outro, entende-se
que a eficácia do julgamento ('giudicato') se estende à segunda e não à primeira (supra,
n. 93). Somente com a condição de que quem age faça valer o seu próprio direito, a
sentença será (diretamente) eficaz também em relação a ele. Portanto, pelo fato de a lei
também reconhecer como eficaz em relação a outros a sentença que alguns obtiveram
por si mesmos, pode-se inferir que o primeiro admite a substituição processual de
alguém por outros. Isso explica a chamada extensão aos demais detentores de um
1 Carnelutti, Francisco. Sistema de Derecho Procesal Civil II Composición del Processo. Tradução
para o espanhol de Niceto Alcalá-Zamora Y Castillo e Santiago Sentís Melendo; Unión Tipográfica
Editorial Hispano Americana, Buenos Aires, Argentina, 1944; pp. 45/46, n. 142. “e) Cuando alguno
hace valer em juicio el derecho de outro, se comprende que la eficacia del juzgamiento ('giudicato') se
extiende al segundo y no al primeiro (supra, núm. 93). Sólo a condición de que quien actúe haga valer
asimismo um derecho próprio, resultará la sentencia (directamente) eficaz también respecto a él. Por
tanto, de que la ley reconozca asimismo eficaz respecto de otros la sentencia que alguno haya obtenido
por sí, cabe inferir que la priera admita la sustitución procesal de algumno respecto de otros. Se explica
así la llamada extensión a los demás titulares de uma relación de obligaciones solidarias o indivisibles,
del juzgamiento recaído em el proceso conducido acerca de dicha relación por alguno de ellos; tal
extensión la proclama em orden a la sentencia rounciada em vía impugnativa, el art. 471, núms. 2 y 3,
Cód. Proc. civ., pero há de admitirse tambíén para la sentencia de primera instancia; sin embargo, ello no
representa, em manera alguma, uma excepción a los limites subjetivos de la cosa juzgada (material)
señalados por el art. 1351 Cód. Civ sino que se explica precisamente porque cada uno de los titulares de
la relación sustiuye a los otros titulares o presentes em el proceso: la práctica, em cambio, há presentido
esta verdadera razón, al hablar, aunque com menor propriedad, de representacioón entre acreedores o
deudores solidários”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relacionamento de solidariedade ou obrigações indivisíveis, do julgamento realizado
no processo conduzido sobre esse relacionamento por qualquer um deles; tal extensão
proclama isso para que a sentença seja impugnada, art. 471, n. 2 e 3, cod. Proc. civ.,
mas também deve ser admitido para a sentença de primeira instância; no entanto, isso
não representa, de forma alguma, uma exceção aos limites subjetivos de coisa julgada
(material) indicados pelo art. 1351 Cod. Civ, mas é explicado precisamente porque
cada um dos titulares do relacionamento substitui os demais titulares ou está
presente no processo: a prática, por outro lado, percebeu essa verdadeira razão,
falando, embora com menor propriedade, de representação entre credores ou devedores
solidários” (em tradução livre destaquei em negrito).
II.1) Em verbete “Energia Elétrica”2, Cid Tomanik Pompeu
lembra que quando a energia assume o papel de mercadoria, “pode ser objeto de
relações jurídicas”, para, em seguida, apontar o regime jurídico de exploração da
energia elétrica, de competência da União (ainda sob a tutela da Constituição Federal
anterior), que se mantém, como demonstrado pelo Exmo. Sr. Desembargador 2o Juiz, na
vigente Constituição Federal (art. 20, VIII, e art. 176, “caput” e § 1o).
Ora, na Lei n. 10.848, de 15/3/2004, que dispõe sobre a
comercialização de energia elétrica, e o respectivo Decreto regulamentador (Decreto n.
5.177, de 12/8/2004), verifica-se que existe um sistema todo interligado e
interconectado entre empresas geradoras, distribuidoras e de transmissão, sob a tutela do
poder concedente (União Federal), de modo que não se pode deixar de concluir pela
indivisibilidade legal do sistema de comercialização, que somente passará à condição de
divisível perante o destinatário final, que é o consumidor.
Veja-se o disposto no art. 1o, “caput”, da Lei n. Lei n.
10.848/2004:
“Art. 1o A comercialização de energia elétrica entre concessionários,
permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia
elétrica, bem como destes com seus consumidores, no Sistema
2 Enciclopédia Saraiva de Direito, coord. R. Limongi França, vol. 32, Ed. Saraiva, 1977, pp. 124/125.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interligado Nacional - SIN, dar-se-á mediante contratação regulada ou
livre, nos termos desta Lei e do seu regulamento, o qual, observadas as
diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, deverá dispor
sobre: (...)”
E, na mesma lei, temos outras passagens que levam à referida
conclusão, como, por exemplo:
“Art. 2o As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de
serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema
Interligado Nacional SIN deverão garantir o atendimento à totalidade
de seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de licitação,
conforme regulamento, o qual, observadas as diretrizes estabelecidas
nos parágrafos deste artigo, disporá sobre:
I - mecanismos de incentivo à contratação que favoreça a modicidade
tarifária;
II - garantias;
III - prazos de antecedência de contratação e de sua vigência;
(...)
§ 2o A contratação regulada de que trata o caput deste artigo deverá
ser formalizada por meio de contratos bilaterais denominados Contrato
de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado CCEAR,
celebrados entre cada concessionária ou autorizada de geração e todas
as concessionárias, permissionárias e autorizadas do serviço público de
distribuição, devendo ser observado o seguinte:
(...)
Art. 3o-A Os custos decorrentes da contratação
de energia de reserva de que trata o art. 3o desta Lei, contendo, dentre
outros, os custos administrativos, financeiros e encargos tributários,
serão rateados entre todos os usuários finais de energia elétrica do
Sistema Interligado Nacional - SIN, incluindo os consumidores
referidos nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995 , e
no § 5o do art. 26 da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996 , e os
autoprodutores apenas na parcela da energia decorrente da interligação
ao SIN, conforme regulamentação.
(...)
Art. 4o Fica autorizada a criação da Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica - CCEE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, sob autorização do Poder Concedente e regulação e
fiscalização pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica de que
trata esta Lei.
§ 1o A CCEE será integrada por titulares de concessão, permissão ou
autorização, por outros agentes vinculados aos serviços e às
instalações de energia elétrica, e pelos consumidores enquadrados
nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995.
§ 2o A regulamentação deste artigo pelo Poder Concedente deverá
abranger, dentre outras matérias, a definição das regras de
funcionamento e organização da CCEE, bem como a forma de
participação dos agentes do setor elétrico nessa Câmara”.
E, não bastasse isso, em outras passagens da referida lei, e, em
especial do Decreto n. 5.177/2004, é possível extrair que o ordenamento jurídico lhe dá
a legitimação extraordinária, que se questiona.
Outra alternativa não é possível, respeitado o entendimento em
contrário, inclusive pelo fato de que, a meu ver, não se trata, propriamente, de uma ação
coletiva, no seu sentido tradicional.
II.2) A complexa estrutura do sistema, como apontado,
estabelecendo a indivisibilidade da energia elétrica, comercializada nos termos da
referida lei e sob os cuidados diretos da CCEE (agravante) impõe reconhecer que se
trata de um bem indivisível e, como consequência, estabelece-se uma obrigação
indivisível, nos exatos termos dos art. 258 do Código Civil:
“A obrigação é indivisível quando a prestação
tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão, por sua
natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão
determinante do negócio jurídico”.
Ora, lembre-se que “os bens naturalmente divisíveis podem
tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes” (art. 88 do
Código Civil).
No caso, o ordenamento jurídico (Constituição Federal e
legislação) estabelece essa indivisibilidade e, dessa forma a da obrigação, por duas
razões: motivo de ordem econômica e em razão do negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A obrigação indivisível encontra seu problema nos casos em que
há pluralidade de sujeitos passivos e/ou ativos (devedores e credores), estando a
situação regulada nos arts. 259 e 260 do Código Civil.
O art 259 cuida da hipótese em que há a pluralidade de
devedores, estabelecendo-se que cada devedor é obrigado pela dívida toda. É o que se
encontra no sistema de comercialização pela CCEE, onde, havendo um devedor
inadimplente, os demais arcam com o inadimplemento.
Ademais, é a razão, também, do art. 260 estabelecer, no caso de
pluralidade de credores, que um credor só pode receber por inteiro a dívida, com poder
liberatório para o devedor, caso exista anuência dos demais ou que este que receba uma
caução (garantia) de ratificação dos outros credores.
Note-se, em outras palavras, que esses agentes que integram a
CCEE, são credores e devedores reciprocamente, a quem cabe, conforme o Decreto n. n.
5.177/2004, por exemplo, nos termos do seu art 2o:
“IV - promover a medição e o registro de dados relativos às operações
de compra e venda e outros dados inerentes aos serviços de energia
elétrica;
(...)
VI - efetuar a contabilização dos montantes de energia elétrica
comercializados e a liquidação financeira dos valores decorrentes das
operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado
de curto prazo;
(...)
VIII - apurar os montantes e promover as ações necessárias para a
realização do depósito, da custódia e da execução de garantias
financeiras relativas às liquidações financeiras do mercado de curto
prazo, nos termos da convenção de comercialização”.
II.3) A questão da obrigação indivisível é complexa, tanto que
Washington de Barros Monteiro3, logo no início de seu capítulo sobre essa obrigação,
escreve: “(...) estudaremos primeiro a indivisibilidade, sem dúvida, um dos temas mais
ricos em interesse teórico e prático. Como disse Raoul de La Grasserie, sua natureza é
3 Curso de Direito Civil, Direito das Obrigações-1aParte, 4o vol., 30a ed., Ed. Saraiva, 1999, pp.
131/132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais abstrusa que a da solidariedade e quanto a ela a sutileza juridica fez brilhante
carreira, razão por que antigo jurista, Toullier, chegou a manifestar esperança de que sua
teoria, por inútil, banida seria talvez, um dia, das leis”.
Com a mesma perplexidade escreve Caio Mário da Silva
Pereira5: “À vista da noção assim dada, o assunto parece claro, e não revela as
obscuridades que o rondam. Recebendo-o dos romanos, os escritores já da idade
moderna do direito eriçaram-se de sutilezas e distinções, que o perturbaram para
sempre”.
Essas referências feitas por eminentes e clássicos doutrinadores
do Direito Civil brasileiro, justificam-se em face da circunstância da complexidade que
envolve a comercialização de energia elétrica, em que, podemos dizer (apropriando-se
de tradicional expressão do Direito Constitucional, na relação entre os Poderes
constituídos da República) há os “pesos e contrapesos”.
Daí a razão da ponderação de Carnelutti ao reconhecer a
legitimação extraordinária em obrigações indivisíveis, como ocorre no presente caso.
III) Com tais observações, acompanho os fundamentos do Exmo.
Sr. Desembargador 2o Juiz, e sua conclusão, também para dar provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
3o Juiz
(assinatura eletrônica)
5 Instituições de Direito Civil, Teoria Geral das obrigações, vol. II, 26a ed., atualizado por Guilherme
Calmon Nogueira da Gama, Ed. Forense, 2014, P. 69, n. 137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
32
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
10E765AB
33
43
Declarações
de Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
105778FD
44
50
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
10F1A5C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2259280-20.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.